Tribunal: STF
Processo: HC 250113
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.M. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que  indeferiu liminarmente o HC 966.526/GO.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 1º da Lei 8.137/1990, 171 do Código Penal, 1º da Lei 9.613/1998 e 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação da do verbete da Súmula 691/STF. Alega ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta que o decreto de prisão “ao mencionar o ora paciente MARCELO em apenas 1 (um) parágrafo, não registra qualquer indício concreto acerca da participação deste nas atividades tidas como ilícitas, sendo certo que a prisão preventiva não se pode justificar pela simples condição de ser responsável pela administração de uma das várias empresas investigadas”. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 36):



    “



    (...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 53-54, grifou-se):



    MARCELO ALEXANDRE MARTINS, por sua vez, é responsável pela administração da empresa ICM COMERCIO DE CEREAISLTDA ME, identificada como principal parceira comercial da TOTAL GRÃOS. Com o mesmo modus operandi, Marcelo utilizaria a empresa Centro Sul como “noteira”, praticando os crimes de sonegação fiscal e lavagem de capitais (Evento 01). 



    (...) 



    Nesse contexto, a prisão preventiva dos investigados são necessárias para a garantia da ordem econômica. Foram acostados aos autos diversos documentos que indicam a movimentação de vultosa quantia financeira pelos investigados, em suposto prejuízo às vítimas e à União, bem como depoimentos de testemunhas que corroboram a hipótese investigativa (Evento 01). 



    Ademais, vislumbro a necessidade das prisões preventivas por conveniência da instrução criminal, porquanto há notícia, nos autos, de que os investigados, por intermédio de seus Advogados, entraram em contato com testemunhas, visando colher informações e influenciar os seus depoimentos. Há, ainda, informação de que os investigados começaram a dissipar os bens (Evento 01). Tais condutas constituem, por si só, fortes indicativos de que, se soltos, os investigados poderão interferir negativamente na instrução processual. Presente, pois, o periculum libertatis (evento 01).



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente